Tribunal: TJBA
Processo: 8028162-36.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028162-36.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSE ALCIDES DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LAUANDA QUEIROZ OLIVEIRA MARQUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA ESTIPULANTE. CONTRATO PME. APLICABILIDADE DO CDC. VULNERABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN Nº 195/2009 DA ANS DECLARADO NULO NA ACP Nº 0136265-83.2013.4.02.5101. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 455/2020. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por operadora de seguro saúde em face de sentença que julgou procedentes embargos à execução, declarando inexigível débito relativo a mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial cobradas a título de aviso prévio de 60 (sessenta) dias após o pedido de cancelamento, com extinção da execução fundada no art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor sobre contrato coletivo empresarial firmado entre operadora de saúde e microempresa estipulante; (ii) verificar a validade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rescisão imotivada, com cobrança das mensalidades correspondentes; (iii) estabelecer o alcance subjetivo da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A microempresa estipulante de plano de saúde coletivo empresarial PME, em razão da vulnerabilidade reconhecida pelo art. 4º, I, do CDC, atrai a incidência do regime protetivo consumerista, à luz da Teoria Finalista Mitigada e do âmbito subjetivo ampliado pelo art. 29 do mesmo Diploma.
4.
A decisão proferida na ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101, dotada de eficácia
erga omnes
, declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, vedando a exigência de aviso prévio em contratos coletivos empresariais, comando posteriormente confirmado pela RN nº 455/2020, sendo certo que norma infralegal superveniente não tem aptidão para superar o comando judicial.
5.
A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 (sessenta) dias após a manifestação inequívoca de vontade rescisória configura onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, sendo nula nos termos do art. 51, IV, do CDC, por impor o pagamento de mensalidades referentes a serviço já não utilizado pelo consumidor.
6.
A força obrigatória dos contratos sofre as limitações decorrentes da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422, CC/2002), não podendo o
pacta sunt servanda
servir de escudo à perpetuação de cláusula reconhecidamente abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito impugnado.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à microempresa estipulante de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em razão da vulnerabilidade reconhecida pelo art. 4º, I, do CDC, à luz da Teoria Finalista Mitigada.

2. É inexigível o débito executado, na extensão fundada na cláusula abusiva que impõe aviso prévio de 60 (sessenta) dias após a manifestação inequívoca de vontade rescisória do contratante, sendo nula a cláusula amparada no parágrafo único do art. 17 da RN nº 195/2009 da ANS, declarado nulo na ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4º, I, 29 e 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, 924, III, e 1.013; Lei nº 9.656/98, art. 17-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
ACP nº 0136265-83.2013.4.02.5101 (Justiça Federal/RJ, com efeitos
erga omnes
); TJ-SP, AC nº 1028980-31.2023.8.26.0002, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2023; TJ-BA, AC nº 8007771-60.2022.8.05.0080, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 09/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028162-36.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Apelados
JOSE ALCIDES DOS SANTOS SOUSA
e
CLAUDIA SUZANA SPINOLA SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03